Tribunal: TJPA
Processo: 0809606-86.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809606-86.2022.8.14.0000

PACIENTE: GLEYDSON WENDELL CARMO DE JESUS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE BENEFICIADO COM PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO, DURANTE O PROCESSAMENTO DO
WRIT
. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HC PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Esvaziado o exame da pretensão vertida nestes autos, considerando que foi deferida a progressão ao regime aberto pleiteada pelo coacto, restando sem objeto o presente
writ
.

2. Impositiva a extinção deste sem julgamento do mérito, pois configurada a perda superveniente do objeto.

3. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
julgar prejudicada a Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento
presidido pelo
Des. José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Júnior.

Belém, 01 de setembro de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de GLEYDSON WENDELL CARMO DE JESUS, atualmente recolhido em unidade prisional da comarca de Florianópolis/SC, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Belém, nos autos do processo nº 2002570-84.2021.8.14.0401.

Afirma o impetrante que o paciente foi condenado pelo crime de roubo qualificado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto. Alega que já deveria ter sido concedida ao coacto a progressão para o regime aberto, depois de computados o período de detração de pena, de remição por leitura e remição por estudo, o que não ocorreu até a data da impetração, por circunstâncias que não foi o causador, fazendo jus ao benefício pleiteado.

Por fim, requer a concessão da Ordem para que seja deferida a progressão do coacto ao regime aberto e, sucessivamente, a concessão da saída temporária, para que possa continuar os estudos da graduação que se encontra matriculado, bem como a concessão do pedido extramuros, a fim de exercer o trabalho que exercia diariamente.

O pedido de liminar foi indeferido. As informações foram prestadas.

O Ministério Público opinou pela prejudicialidade do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Analisando os autos, verifica-se que o objeto de julgamento do
writ
encontra-se esvaziado visto que, ao prestar informações, o juízo inquinado coator afirmou que no dia 22/07/2022, após o reconhecimento da detração e da remição da pena do coacto pela leitura, deferiu a progressão ao regime aberto, a contar de 26/07/2022.

Assim sendo, uma vez superados os motivos que ensejaram a impetração do presente remédio heroico, não mais existe ilegalidade a ser sanada nesta via. Nesse sentido, orienta a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO – PACIENTE BENEFICIADO COM LIBERDADE PROVISÓRIA DURANTE O PROCESSAMENTO DO HC PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO HC PREJUDICADO UNANIMIDADE.
1. Tendo o paciente se beneficiado com a liberdade provisória durante o processamento do HC, restou sem objeto o presente writ, nos termos do art. 659 do CPP
(Acórdão nº 74994, Des. Ronaldo Marques Valle, Publicação: 17/12/2008).

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
julgo prejudicado o presente
writ
,
nos termos do art. 659 do CPPB
[1]
, pela perda superveniente do objeto, tudo nos termos da fundamentação, determinando, em consequência, o arquivamento do feito.

Belém. (PA), 30
de agosto de 2022.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

[1]
Art. 659. Se o juiz ou Tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Belém, 02/09/2022